Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017746-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Franklin Will Albuquerque Silva
Paciente: Adriano Luiz Marques Pereira
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Franklin Will Albuquerque Silva, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente Adriano Luiz Marques Pereira, pelo magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, na época plantonista.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.8.2020, pela suposta prática dos ilícitos de ameaça e por estar dirigindo sob influência de bebida alcoólica.
O impetrante aduz que, na lavratura da prisão em flagrante, a autoridade policial estipulou fiança, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como condição à soltura do paciente, e, como ele não pagou a quantia fixada, os autos foram encaminhados a autoridade judiciária, na época plantonista, que, por sua vez, durante a audiência de custódia, após manifestação das partes, converteu a prisão em flagrante para a preventiva, com o intuito de garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não possui condições de arcar com o pagamento da fiança, além do que não ficou demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a manutenção da medida extrema seria desnecessária haja vista que ele é primário, sem antecedentes criminais, e possui residência fixa e ocupação lícita.
Com essas considerações, em síntese, almeja o deferimento liminar da presente ação constitucional, a fim de restituir o status libertatis do paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas (319, CPP), ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Adriano Luiz Marques Pereira, busca-se a restituição de sua liberdade, sob a alegação de que a medida extrema não se amolda a nenhum dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como é medida desnecessária ao caso em comento.
Contudo, apesar de seus argumentos, não vejo indene de dúvidas, ao menos nesta fase inaugural, que a custódia cautelar seja desnecessária ou desprovida de fundamentação adequada.
Prefacialmente, importante esclarecer que o paciente não se encontra preso por força do não pagamento da fiança.
Num primeiro momento, a autoridade policial arbitrou fiança como condição à soltura do paciente, a qual não foi paga, e, consequentemente, Adriano Luiz foi conduzido à audiência de custódia.
Em prossecução, após ouvida a defesa e o Ministério Público, o magistrado plantonista percebeu que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois já responde a outro procedimento criminal pela prática, em tese, de crime de roubo, além do que entendeu que a conduta perpetrada, também em tese, se reveste de considerável gravidade, ante o modus operandi empregado.
Estas circunstâncias ficaram bem delineadas na decisão hostilizada (Id 55037492), de modo que, por ora, não vejo que a decisão seja imotivada.
Dessarte, não estando demonstrado, nesse momento, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, indefiro a liminar postulada, sem prejuízo de melhor análise da controvérsia no momento oportuno, sob o crivo do órgão colegiado.
Por imprescindível, solicitem-se as informações à autoridade acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator